Tribunal: TJES
Processo: 5000080-29.2024.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-29.2024.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EUZI GASPARELO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000080-29.2024.8.08.0036

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: EUZI GASPARELO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EUZI GASPARELO, para confirmar a tutela de urgência e determinar a obrigação de fazer consistente na
instalação de serviço de energia elétrica no imóvel da autora, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A decisão recorrida fundamentou-se no entendimento de que a obrigação de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não se atrelando à comprovação de propriedade do imóvel. Considerou, assim, que os documentos apresentados pela parte autora, notadamente o processo de inventário com partilha homologada (ID 16891397) e o Cadastro Ambiental Rural – CAR (ID 16891398), eram suficientes para comprovar a posse legítima, tornando indevida a recusa da concessionária. Concluiu, ainda, pela ocorrência de dano moral presumido, decorrente da privação de serviço essencial.

Em suas razões recursais, a concessionária recorrente sustenta a legalidade de sua conduta, afirmando que a negativa de ligação se baseou estritamente na ausência do formal de partilha, documento que entende indispensável para a comprovação da posse ou propriedade, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Argumenta, ainda, a inexistência de ato ilícito e, por consequência, a não configuração de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização. A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É O BREVE RELATÓRIO

Relativamente ao pedido de concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, este não merece acolhida, pois, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado é, em regra, recebido apenas no efeito devolutivo, não tendo a recorrente demonstrado a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a excepcionalidade da medida.

A questão jurídica central consiste em definir se a exigência da apresentação do formal de partilha, por parte da concessionária de energia elétrica, constitui requisito legítimo para a ligação de nova unidade consumidora, mesmo diante da apresentação de outros documentos que indicam a posse do imóvel pela solicitante.

A recorrente ampara sua tese de defesa no artigo 67, inciso IX, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece a necessidade de apresentação de "documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel". A norma, contudo, não especifica um rol taxativo de documentos, conferindo ao intérprete a análise da suficiência da prova apresentada em cada caso concreto. Portanto, a comprovação da posse legítima é suficiente para legitimar a contratação.

No caso dos autos, a recorrida demonstrou ser herdeira do imóvel rural e apresentou cópia do processo de inventário com sentença homologatória da partilha amigável, além do Cadastro Ambiental Rural (CAR) já em seu nome e dos demais herdeiros. Tais
documentos, em conjunto, constituem prova robusta da sua condição de possuidora legítima de sua cota parte do bem, ainda que pendente a expedição do formal de partilha
. A exigência excessivamente formalista da concessionária, ao recusar o serviço essencial com base na ausência de um único documento específico, configurou falha na prestação do serviço, em violação ao dever de eficiência e adequação.

Quanto ao
dano moral
, a recusa injustificada em proceder à ligação de energia elétrica em uma unidade residencial não pode ser tratada como mero aborrecimento. Trata-se da privação de um serviço essencial à dignidade humana, indispensável para a realização das atividades mais básicas do cotidiano, como a conservação de alimentos e a iluminação, especialmente em uma propriedade rural. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o dissabor comum, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
).

No que tange ao argumento de incorreta aplicação da inversão do ônus da prova, este se mostra irrelevante para o desfecho da lide. A recorrida logrou êxito em constituir seu direito por meio da prova documental que acompanhou a petição inicial, cumprindo o que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, o
valor da indenização
, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)